Tribunal: TJMMG
Processo: 2000302-73.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DEFESA - IMPUTAÇÃO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 209, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES DO OFENDIDO E AS AÇÕES DO MILITAR NA CONDUÇÃO DA OCORRÊNCIA - TESTEMUNHAS PRESENCIAIS CONFIRMAM AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - LAUDO MÉDICO COMPROVA A DEBILIDADE PERMANENTE DE FUNÇÃO MASTIGATÓRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - REPARAÇÃO DE DANO - PEDIDO EXPRESSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - VALOR FIXADO A PARTIR DE ORÇAMENTOS ODONTOLÓGICOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA SE LEVANTAR A EXTENSÃO DOS DANOS E OS VALORES PARA A REPARAÇÃO DESTES - DECOTE DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO “A QUO” A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO (PRECEDENTE: STJ, AGRG NO RESP N. 1.745.628/MS, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 19/3/2019, DJE DE 3/4/2019) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000302-73.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 02/03/2023 Publicação: 08/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DEFESA – IMPUTAÇÃO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 209, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES DO OFENDIDO E AS AÇÕES DO MILITAR NA CONDUÇÃO DA OCORRÊNCIA – TESTEMUNHAS PRESENCIAIS CONFIRMAM AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – LAUDO MÉDICO COMPROVA A DEBILIDADE PERMANENTE DE FUNÇÃO MASTIGATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REPARAÇÃO DE DANO – PEDIDO EXPRESSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – VALOR FIXADO A PARTIR DE ORÇAMENTOS ODONTOLÓGICOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA SE LEVANTAR A EXTENSÃO DOS DANOS E OS VALORES PARA A REPARAÇÃO DESTES – DECOTE DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO “A QUO” A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO (PRECEDENTE: STJ, AGRG NO RESP N. 1.745.628/MS, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 19/3/2019, DJE DE 3/4/2019) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Anderson Cleiton Pereira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, apenas para decotar da condenação a obrigação de pagar o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), arbitrados a título de reparação dos danos causados pela infração, considerando que não houve instrução específica para esta questão, mantendo, contudo, a decisão condenatória de 1ª instância em seus demais termos. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pela defesa do 3º Sgt PM Anderson Cleiton Pereira em face da decisão do meritíssimo juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que o condenou pela prática do crime do art. 209, §1º (lesão corporal grave), do Código Penal Militar (CPM), aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. O ora apelante foi condenado, também, nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP), combinado com o art. 3º, alínea, “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ao pagamento da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à vítima Davi Gomes de Souza Pereira, a título de reparação de danos causados pela infração penal, referente ao necessário tratamento dentário e ao tratamento psicológico, acrescida de 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios, perfazendo um total de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), a ser corrigido a partir desta data de acordo com a tabela de fator de atualização monetária da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Foi concedido ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, sujeitando-se-o às condições legais e ao cumprimento de 48 jornadas de trabalho de 6 (seis) horas, além do turno normal de serviço (Evento 221 – SENT1 – AJME). Em 17 de fevereiro de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o número 118.739-2, 3º Sgt PM Anderson Cleiton Pereira, como incurso no art. 210 (lesão culposa) do CPM, Evento 1 – DENUNCIA1 – AJME, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, em 24 de dezembro de 2018, por volta das 17h, na Av. Mei Mei, n° 76, bairro Jardim Siriema, Município de Uberaba/MG, o denunciado ofendeu a dignidade corporal do ofendido Davi Gomes Sousa Pereira de maneira culposa. No dia fático, a guarnição composta pelo militar denunciado e pela Sd. PM Andressa Duarte Amaral recebeu orientação, via COPOM, para comparecer ao endereço supracitado, onde ambos se depararam com um grupo de indivíduos parados em frente à casa do solicitante. Dentre essas pessoas estava o ofendido, Davi Gomes Sousa Pereira. Diante de suspeita de uso de drogas, os militares citados deram ordem de parada e de colocação em posição de busca pessoal aos civis, sendo que o militar denunciado deu voz de prisão em flagrante a Davi pelo crime de desobediência. O 3º Sgt. PM Anderson Cleiton Pereira procedeu à contenção física e algemação do abordado e solicitou apoio para a ocorrência, momento em que Davi tentou evadir, tendo sido alcançado. Ao levar de volta o abordado para junto dos outros civis que haviam sido apreendidos o denunciado, então, agiu com imprudência, consistente em jogar o ofendido com excesso de força contra um portão para revista, sendo que o referido portão se soltou e caiu em cima de Davi. De tal ação culposa decorreram lesões corporais no civil ofendido, conforme Laudo Pericial de fls. 149/156 e foto de fls. 131/132. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 210 (lesão culposa) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. A denúncia foi recebida em 17 de março de 2020 (Evento 1 – RECE_DENUN3 – AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em audiência de instrução realizada em 26 de fevereiro de 2021 (Evento 34 – ATA1 – AJME), foram ouvidos o ofendido Davi Gomes Sousa Pereira, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, senhores Vanderlei de Souza Pereira e Rayra Silva Ferreira, bem como a testemunha do Juízo, senhora Elisângela Aparecida da Silva. Nessa assentada, o representante do Ministério Público requereu vista dos autos para o aditamento da denúncia. Em 16 de março de 2021, o Ministério Público aditou a denúncia (Evento 37 – ADITDEN1 – AJME), passando o militar a responder pelo crime do art. 209, §1º (lesão corporal grave), do CPM, conforme se vê abaixo: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, em 24 de dezembro de 2018, por volta das 17h, na Av. Mei Mei, n° 76, bairro Jardim Siriema, Município de Uberaba/MG, o denunciado ofendeu de maneira grave a dignidade corporal do ofendido Davi Gomes Sousa Pereira, causando-lhe debilidade permanente de função. No dia fático, a guarnição composta pelo militar denunciado e pela Sd. PM Andressa Duarte Amaral recebeu orientação, via COPOM, para comparecer ao endereço supracitado, onde ambos se depararam com um grupo de indivíduos parados em frente à casa do solicitante. Dentre essas pessoas estava o ofendido, Davi Gomes Sousa Pereira. Diante de suspeita de uso de drogas, os militares citados deram ordem de parada e de colocação em posição de busca pessoal aos civis, sendo que o militar denunciado deu voz de prisão em flagrante a Davi pelo crime de desobediência. O 3º Sgt. PM Anderson Cleiton Pereira procedeu à contenção física e algemação do abordado e solicitou apoio para a ocorrência, momento em que Davi tentou evadir, tendo sido alcançado. Logo após capturar e conter o evasivo ofendido, o denunciado, excedendo-se manifestamente nos atos de quebra de resistência, aplicou um golpe de mata leão na vítima, que desmaiou e caiu ao solo. No chão, o denunciado desferiu chutes na região superior do corpo do ofendido, arrastando-o de volta para junto dos outros civis que haviam sido apreendidos. Em seguida, o denunciado, dolosamente e com excesso de força, jogou o rosto do ofendido contra um portão, que se soltou e caiu em cima da vítima. De tal ação dolosa decorreram lesões corporais greves em Davi, conforme Laudo Pericial de fls. 149/156 (debilidade permanente de função mastigatória) e foto de fls. 131/132. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 209, § 1º (lesão corporal grave) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. O meritíssimo juiz de direito recebeu o aditamento da denúncia em 12 de maio de 2021 (Evento 39 – AJME). Em audiência realizada em 27 de agosto de 2021, foram inquiridos o ofendido Davi Gomes Sousa Pereira e as testemunhas arroladas na denúncia: Vanderlei de Souza Pereira, SD PM Andressa Duarte Amaral, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 3º SGT PM QPR Rogério dos Santos e CB PM Leonardo de Oliveira Silva. Ausente a testemunha Rayra Silva Ferreira – Evento 78 – AJME. Nessa assentada, a vítima informou que sofreu prejuízos materiais no importe de R$ 45.400,00 (quarenta e cinco mil e quatrocentos reais), referentes ao tratamento dentário a ser realizado em razão dos fatos descritos na denúncia e seu aditamento, acrescido de 30% referentes às despesas de honorários advocatícios, perfazendo um total de R$ 59.020,00 (cinquenta e nove mil e vinte reais). Informou, ainda, que não teve dinheiro para realizar o tratamento e que, caso seja feito o pagamento, se compromete a juntar aos autos a respectiva nota fiscal. A advogada do ofendido requereu a sua habilitação como assistente da acusação e juntou documentação relativa ao pedido de danos materiais (Evento 110 – MANI1 – AJME). A testemunha Rayra Silva Ferreira foi inquirida em audiência realizada em 15 de março de 2022 (Evento 135 – AJME). O acusado 3º Sgt PM Anderson Cleiton Pereira foi interrogado em 27 de maio de 2022 – Evento 152 – AJME. As alegações finais do Ministério Público foram juntadas no Evento 168 – AJME. Foram juntadas as Certidões de Antecedentes Criminais nos Eventos 171 (Justiça Militar), 172 (comarca de Araguari/MG) e 175 (comarca de Araxá/MG), e a Folha de Antecedentes Criminais no Evento 174 – AJME. A defesa do acusado juntou a suas alegações finais no Evento 18 – AJME. Em audiência realizada em 8 de setembro de 2022, foi inquirida a testemunha do juízo senhora Elisângela Aparecida da Silva (Evento 204 – AJME). O representante do Ministério Público, a assistente da acusação e a defesa do acusado reiteraram as manifestações referentes aos art. 427 e 428 do CPPM já constantes dos autos. Em julgamento monocrático realizado em 29 de setembro de 2022, o meritíssimo juiz de direito condenou o 3º Sgt PM Anderson Cleiton Pereira pela prática do delito do art. 209, §1º (lesão corporal grave), do CPM, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Condenou-o, também, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, combinado com o art. 3º, alínea, “a”, do CPPM, ao pagamento da quantia de 50.000,00 (cinquenta mil reais) à vítima Davi Gomes de Souza Pereira, a título de reparação de danos causados pela infração penal, referente ao necessário tratamento dentário e ao tratamento psicológico, acrescida de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, perfazendo um total de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a ser corrigido, a partir desta data, de acordo com a tabela de fator de atualização monetária da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Concedeu ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de 48 jornadas de trabalho de 6 (seis) horas, além do turno normal de serviço, bem como ao pagamento da quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) à vítima, a título TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de reparação dos danos causados pela prática de infração penal, nos termos do art. 85 do CPM. Determinou o cumprimento da pena em regime aberto – sentença lançada no Evento 221 – SENT1 – AJME. A sentença foi lida em 29 de setembro de 2022 (Evento 223 – ATA1 – AJME). A defesa do sentenciado manifestou o interesse em recorrer (Evento 226 – MANI1 – AJME). Em suas razões recursais (Evento 227 – MANI1 – AJME), o apelante sustenta a insuficiência de provas, alegando que “tanto o encarregado quanto a autoridade de polícia judiciária militar” entenderam pela inexistência de lesão corporal dolosa, mas concluíram que o acusado foi negligente, já que ele tinha o dever de cuidado sobre a vítima algemada. Aduziu que, analisando os depoimentos das testemunhas em juízo, verifica-se que todas apenas ratificaram suas alegações em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), no sentido de que houve uma abordagem com resistência da vítima, que fugiu algemada, com necessidade de contenção, quando ocorreu o acidente da queda do portão que gerou lesões na vítima. Destacou o depoimento da testemunha presencial Soldado PM Andressa, militar que compunha a guarnição do acusado, que presenciou todos os fatos desde o acionamento da viatura. Disse que, em seu depoimento, a referida testemunha não afirmou que presenciou qualquer tipo de agressão em desfavor da vítima; que confirmou ter a vítima, mesmo algemada, se evadido do local da abordagem, imprimindo fuga, o que exigiu do apelante adoção de técnicas de defesa pessoal para contê-la. Concernente ao suposto golpe mata-leão, afirmou que ela disse que não se tratou de agressão e, sim, de técnica de defesa pessoal utilizada para conter o infrator. Sustentou que os militares ouvidos relataram que o local dos fatos é considerado uma Zona Quente de Criminalidade (ZQC), local denominado no meio policial como “beco dos budas”, com alta incidência de delitos e abordagens policiais, inclusive com o registro, no mesmo local, de um evento pretérito em que um policial foi vítima fatal. Alegou que os demais militares envolvidos na ocorrência disseram que, no dia dos fatos, a guarnição policial do apelante foi recebida no local com resistência inicialmente passiva por parte do ofendido, a qual evoluiu para resistência ativa. E, ainda, testemunharam que vários transeuntes desdenharam da ação policial soltando bombas, “incendiando o clima” e criando um ambiente de tensão que gerou complicações para a guarnição composta pelo acusado e por uma policial feminina. Sustentou, também, que ficou comprovada a resistência ao cumprimento da lei por parte do abordado, não havendo alternativa para o apelante senão imprimir medidas com o objetivo de que a lei fosse efetivamente cumprida. E, sendo assim, em razão de a guarnição não possuir supremacia de força e a própria integridade física dos integrantes estar comprometida, houve a necessidade de apoio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Alegou, ainda, não haver provas de que o acusado tenha “jogado” o rosto da vítima contra um portão e, muito menos, agredido a vítima e gerado as lesões corporais. Sustentou, ainda, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta adotada pelo acusado e o resultado ocorrido, sendo que foi exclusivamente a vítima quem deu causa ao ocorrido, sendo que, se ela não tivesse resistido à abordagem, fugido algemada e se desequilibrado em decorrência do cansaço físico, o portão não teria se desprendido da parede e caído sobre a vítima. Aduziu que a instrução criminal provou não haver nexo de causalidade entre a conduta adotada pelo acusado e o resultado naturalístico observado, até porque a tese ministerial não indica o que teria, de fato, gerado as lesões corporais na vítima, tendo sido afirmado, no aditamento à denúncia, que o acusado “jogou” o rosto da vítima sobre o portão, causando-lhe lesões, enquanto nas alegações finais se sustentou que ele a agrediu. Argumentou que, para a configuração do delito de lesão grave, não basta a prova da agressão, mas, sim, “a agressão e a vinculação desta à lesão”, o que não foi comprovado. E, ainda, que nenhuma das testemunhas afirmou que o acusado “jogou o rosto da vítima sobre o portão” ou que tal fato tenha ocasionado as lesões, sendo certo que a vítima, até o momento em que foi “reconduzida para o local da abordagem”, não apresentava qualquer lesão corporal, situação esta que só se modificou no instante em que ela se desequilibrou e o portão caiu. Argumentou, ainda, que as lesões foram causadas pelo fato de a vítima ter caído enquanto estava algemada, não conseguindo minimizar o impacto do portão que a atingiu. E salientou que outras três pessoas foram abordadas no dia dos fatos e nada sofreram, justamente por não terem reagido ao comando legal. Arguiu a existência de contradições na tese ministerial, uma vez que, inicialmente, o Parquet entendeu que o réu teria sido imprudente e, em momento posterior, concluiu que a ação foi dolosa sem que houvesse fato a justificar a alteração. E, se houve uma ação dolosa por parte do recorrente, parece evidente que tenha ocorrido, também, omissão por parte da Sd PM Andressa Duarte Amaral, a qual não foi incriminada pelo Ministério Público. Trouxe a tese de superveniência de causa absolutamente ou relativamente independente, que exclui a imputação, sendo o caso da aplicação do §1º do art. 29 do CPM. Ressaltou a superveniência de causa absolutamente independente, e a redação do art. 13 do Código de Penal (CP), aplicável analogicamente ao art. 1º do CPM. Nesse ponto, sustentou que, até o momento em que vítima foi colocada sobre o muro, nenhum crime havia sido cometido e, ainda que se admita que a conduta do acusado tenha relação com o ocorrido, ainda assim, não poderia ser o resultado a ele imputado. Trouxe, também, a tese de estrito cumprimento dever legal, uma vez que a vítima se encontrava em estado de flagrante delito, reagindo claramente à abordagem policial, imprimindo resistência ativa, o que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 poderia, inclusive, comprometer a integridade física da guarnição policial. Isto porque, ainda que hipoteticamente se pudesse admitir a existência de fato típico, verifica-se que o evento em análise não pode ser considerado ilícito, uma vez que está acobertado pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. Sustentou, por fim, a existência de dúvida acerca da autoria e a ausência de provas suficientes para subsidiar a condenação, devendo-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, considerando que as testemunhas, ao serem ouvidas, não apresentaram qualquer elemento de relevância processual. Sobre a condenação de indenizar a suposta vítima, o recorrente sustentou ser demasiadamente desproporcional o valor arbitrado, configurando verdadeiro enriquecimento ilícito, uma vez que o orçamento se trata de uma prova unilateral que traz a suposta despesa de tratamento médico que sequer foi realizado. Requereu a sua absolvição com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do CPP e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o de lesão culposa, bem como a exclusão do pagamento da reparação no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). O Ministério Público apresentou contrarrazões (Evento 237 – CONTRAZ1 – AJME). Em suas razões recursais, aduziu que a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de n. 2018-701-002988-024-00789773-5-00, emitido pela Polícia Civil no Posto de Perícia Integrada/Uberaba, acostado no Evento 1 – RELT5, páginas 29 a 36, dos autos do IPM de Portaria de n. 107.471/2019 – 4º BPM – Processo n. 2000056-77.2020.9.13.000, no qual se atestou a lesão corporal qualificada pela debilidade permanente da função mastigatória de Davi Gomes de Sousa Pereira. Citou a ficha de atendimento médico de urgência, que registrou, no dia 24/12/2018, às 16h27min, a entrada da vítima na UPA São Benedito, em Uberaba, sendo que, após a realização de “interconsulta odontológica”, foi verificada fratura bilateral de mandíbula e perda de dentes, tendo sido solicitada a transferência do ofendido para correção cirúrgica. Destacou que, no atendimento, foi realizado exame de tomografia computadorizada de face em que se constatou: 1) fratura “cominutiva” do mento entre os elementos dentários 31 e 41, com avulsão do elemento dentário 31; 2) fratura cognitiva da maxila esquerda; 3) fratura do elemento dentário 47; e 4) fratura linear dos processos condilares bilateralmente, com desvio medial do fragmento proximal e luxação das articulações temporomandibulares (Evento 1 – PEÇAS IPM 4, páginas 58 e 62, dos autos do Inquérito Policial Militar de Portaria de n. 107.471/2019 – 4º BPM – Processo n. 2000056-77.2020.9.13.000). Salientou que, após o atendimento de urgência, a vítima foi encaminhada à internação e deu entrada na UPA São Benedito às 22h25min do dia 24/12/2018, sendo que, após a realização de exames, foi constatada a “necessidade de redução cirúrgica para estabilização dos fragmentos ósseos e fixação interna rígida”, com a utilização de “mini TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 placas e parafusos de titânio conforme indicação com eventual bloqueio maxilomandibular”. Nesse mesmo momento, justificou-se a internação em razão de fratura do crânio e dos ossos da face, com risco de vida (Evento 1 – PEÇAS IPM 4, páginas 53 e 56, dos autos do Inquérito Policial Militar de Portaria de n. 107.471/2019 – 4º BPM – Processo n. 2000056-77.2020.9.13.000). Destacou, ainda, que o relatório médico acostado no Evento 110, Doc 7 do processo originário, informa que a vítima permaneceu internada por 3 dias e, passados 20 dias, retornou para a realização de cirurgia; e, somente seis meses após a conclusão de tratamento médico, foi liberada para o tratamento odontológico. Alegou que a autoria delitiva está provada pelo depoimento do ofendido e das testemunhas civis ouvidas em juízo, Rayra Silva Ferreira, Elisângela Aparecida da Silva e Vanderlei de Souza Pereira. Nesse aspecto, fez um apontamento específico de cada depoimento prestado por elas em contraponto aos argumentos da defesa. Aduziu que as versões apresentadas pelo apelante e por outros militares estão eivadas de contradições insuperáveis, já que o réu afirmou, em seu interrogatório, que o portão teria caído sobre a vítima no momento em que o abdômen desta nele encostou, quando ela fingira estar desfalecida, enquanto a Soldado PM Andressa mencionou ter o ofendido encostado no portão porque estava quase desmaiando em virtude do golpe mata-leão. Salientou que a falta de coesão e unidade entre as referidas declarações demonstra a fragilidade das narrativas sustentadas pela própria guarnição envolvida na ocorrência, bem como indica não ter havido resistência por parte da vítima. Aduziu ser descabida a alegação de estrito cumprimento do dever legal, porquanto não há nos autos elementos que comprovam a necessidade do uso desproporcional e descabido da força contra o ofendido, que se encontrava algemado e estava incapaz de agredir o recorrente ou quem quer que fosse. Alegou, ainda, ser insubsistente o argumento de que o réu agiu amparado pelo excesso culposo, notadamente porque a sua conduta estava eivada de dolo ao agredir a vítima com chutes e jogá-la contra o portão, no momento em que ela se encontrava algemada com as mãos para trás. Ainda que houvesse a necessidade de legítimo uso da força, este não elide, por si só, a ocorrência do excesso, cujos vestígios não se compatibilizam com aqueles geralmente deixados pelas técnicas de imobilização e quebra de resistência preconizadas pela Polícia Militar. Sobre a reparação de dano, enfatizou que não deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização no importe de R$ 55.000,00, uma vez que o ofendido formalizou, nos autos, o pedido de reparação dos danos causados pela infração, bem como a informação de que os prejuízos materiais por ele suportados representariam o montante de R$ 45.400,00, relativo às despesas com tratamento dentário que ainda não tinham sido quitadas. Ainda, nesse ponto, afirmou que o pai da vítima TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 declarou, em duas oportunidades, que o seu filho sofreu também prejuízos de ordem psicológica em virtude dos fatos considerados delituosos. Requereu que seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa. A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 9 – TJM, assim se manifestou: Pois bem, a decisão que condenou o acusado não merece qualquer reparo, já que ficou cabalmente demonstrado que ele foi o responsável por agredir brutalmente Davi Gomes Sousa Pereira após ter este tentado fugir da abordagem policial ocorrida no dia 24/12/2018, causando-lhe, em decorrência de tais agressões, as graves lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito constante do evento 1 (RELT5 - fls. 29/36 dos autos nº 2000056-77.2020.9.13.0001), as quais foram suficientes para desencadear debilidade permanente da sua função mastigatória. Assim sendo, as lúcidas considerações tecidas pelo sentenciante (evento 221), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 237 - fls. 04/14), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e no aditamento à denúncia, visando formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em estrito cumprimento do dever legal, excesso culposo ou aplicação do brocardo in dubio pro reo. Agora, no que tange ao pedido desclassificatório (evento 227 - fls. 23), também não merece guarida, uma vez que, tamanha foi a necessidade de se adequar a capitulação delitiva relacionada à conduta atribuída ao réu nestes autos que o Ministério Público, oportunamente, decidiu aditar a denúncia com o objetivo de substituir a imputação de lesão culposa para a de lesão corporal grave Portanto, inexiste justificativa plausível para que, a esta altura, seja ignorado todo esforço realizado pelo Parquet visando demonstrar o dolo na conduta do réu, simplesmente para atender uma pretensão defensiva notadamente infundada e distanciada da realidade. Por fim, no que diz respeito à indenização a ser paga pelo réu à vítima (evento 227 - fls. 23), imposta no valor de R$ 55.000,00, trata-se de inovação trazida pela Lei nº 11.719/2008, que determina ao juiz, por ocasião do decreto condenatório, a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, tendo em vista os prejuízos materiais e morais sofridos pelo ofendido. Desta forma, tendo o dano, consistente na debilidade permanente da função mastigatória do ofendido em decorrência da conduta do réu, ficado cabalmente comprovado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (evento 1 - RELT5 - fls. 29/36 dos autos nº 2000056-77.2020.9.13.0001) e pela extensa documentação médica e odontológica acostada aos autos (evento 110 - DOC6, DOC7, DOC8, DOC9, DOC10, DOC11 e DOC12), é o que basta para que a reparação civil seja arbitrada, sempre em conformidade com o conjunto probatório e dentro do poder discricionário conferido ao julgador. Muito embora a defesa tenha afirmado que o valor arbitrado a título de indenização constitui “verdadeiro enriquecimento ilícito” por parte da vítima (evento 227 - fls. 23), constam dos autos cinco TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 orçamentos de clínicas odontológicas para prestação dos serviços de reparos na arcada dentária da vítima, os quais demonstram que os respectivos tratamentos possuem valor bastante elevado, o que, obviamente, justifica o montante indenizatório arbitrado pelo juízo (evento 110 - DOC13, DOC14, DOC15, DOC16 e DOC17). Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM ANDERSON CLEITON PEREIRA nas sanções do artigo 209, § 1º, combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “d”, “g”, “i” e “l”, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso, por estarem presentes os requisitos para a sua admissibilidade. Imputa-se ao apelante a prática da lesão corporal prevista no art. 209, § 1º (lesão corporal grave) do Código Penal Militar (CPM). Sobre a materialidade do delito de lesão corporal, verifica-se dos autos a juntada de inúmeros documentos, consistentes: 1) na ficha de transferência de unidade hospitalar da Unidade da UPA do São Benedito para uma clínica buco maxilo facial, em razão de fratura dos ossos da face (Evento 1 – PORT_INST3, páginas 36/38 – Processo n. 2000056-77.2020.9.13.000); 2) na Cópia do prontuário médico de atendimento de Davi Gomes de Souza Pereira na Unidade de Pronto Atendimento do São Benedito, de relatório médico de Davi Gomes de Souza Pereira por médico do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, de Tomografia computadorizada de face e ficha de inscrição de ato cirúrgico do paciente Davi Gomes de Souza Pereira emitido por profissionais de saúde Hospital da Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e de imagem realizada por Davi Gomes de Souza Pereira junto a Clínica Radiológica Dr Lauro Baptista Machado (Evento 1 – PEÇAS IPM4, páginas 47/69 – Processo n. 2000056-77.2020.9.13.000); 3) no Laudo de n. 2018-701-002988-024-00789773-5-00, emitido pela Polícia Civil no Posto de Perícia Integrada/Uberaba, acostado no Evento 1 – RELT5, páginas 29 a 36, dos autos do Inquérito Policial Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 (IMP) de Portaria de n. 107.471/2019 – 4º BPM – Processo n. 2000056-77.2020.9.13.000, no qual se atestou a lesão corporal qualificada pela debilidade permanente da função mastigatória de Davi Gomes de Sousa Pereira. Nesse ponto, merece destaque o exame de tomografia computadorizada de face em que se constatou: 1) fratura “cominutiva” do mento entre os elementos dentários 31 e 41, com avulsão do elemento dentário 31; 2) fratura cognitiva da maxila esquerda; 3) fratura do elemento dentário 47; e 4) fratura linear dos processos condilares bilateralmente, com desvio medial do fragmento proximal e luxação das articulações temporomandibulares (Evento 1 – PEÇAS IPM 4, páginas 58 e 62, dos autos do IMP de Portaria de n. 107.471/2019 – 4º BPM – Processo n. 2000056-77.2020.9.13.000). No que se refere à autoria do delito, em suas razões recursais, o apelante nega a autoria quando apresenta as teses de ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado ocorrido, e de superveniência de causa absolutamente ou relativamente independente que exclua imputação. As teses apresentadas pela defesa do apelante divergem das provas produzidas nos autos. Verifica-se dos autos que duas testemunhas presenciais confirmam os fatos narrados na denúncia, sendo elas Rayra Silva Ferreira (Evento 34 – VÍDEO2/Evento 135 – VÍDEO3 – AJME) e Elisângela Aparecida da Silva (Evento 34 – VÍDEO2/EVENTO 205, VÍDEO 2 – AJME). Rayra Silva Ferreira disse que presenciou quando o apelante jogou o ofendido, Davi Gomes de Sousa Pereira, contra o portão, ao afirmar que: [...] só que no momento o Davi tentou fugir. No que ele tentou fugir, o policial correu atrás dele e deu mata-leão nele, com isso o Davi desmaiou e foi arrastado pelo asfalto por esse policial, chegando no lugar que ele estava, no lugar abordado mesmo, ele tacou o Davi no portão, nisso o portão caiu em cima do Davi o que fez que ele perdesse os dentes e ficou sangrando [...]. Afirmou, também, ter visto o apelante jogar Davi Gomes de Sousa Pereira contra o portão, levando este a cair sobre o ofendido. E que não presenciou todos os fatos, não podendo afirmar que o policial agrediu Davi com chutes e socos, porque a viatura estava posicionada de uma forma que não permitiu ver o que aconteceu em todo o desenrolar dos fatos. A senhora Elisângela Aparecida da Silva, mãe de Rayra, testemunha presencial dos fatos, afirma ter visto parte do ocorrido e, por considerar a gravidade do acontecimento, dirigiu-se à casa de Davi para chamar o pai dele, o senhor Vanderlei de Sousa Pereira. Afirmou: [...] Que no momento em que ele caiu chegou um policial e deu uns dois chutes nele. Que o policial segurou Davi pelo pescoço. Que no lugar da abordagem a depoente viu dentes de Davi e muito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 sangue no lugar onde estava a viatura. Que no momento da abordagem tinha só dois policiais um homem e uma mulher. Que a depoente chamou o pai de Davi. Que Davi foi agredido com chutes no momento em que estava algemado com as mãos para trás. Que viu Davi dentro da viatura com o rosto todo ensanguentado, todo machucado. Que a depoente viu pedaços de dente no chão, um ferro que a filha da depoente disse que era uma contenção e muito sangue no chão. A depoente avisou o pai do Davi quando viu a agressão no chão e quando Davi foi levantado e segurado pelo pescoço. A impressão que a depoente teve foi que Davi deu uma apagada porque ele era arrastado, pois, ele não estava com os pés no chão. Que neste momento a depoente tomou a decisão de chamar o pai dele. Que o pai do Davi chegou no local e questionou por que seu filho estava sangrando. Que o momento em que Davi foi empurrado contra o portão a depoente não viu, quem viu foi a filha da depoente. Que a depoente chegou a ver os pedaços dentes do Davi no chão após a saída da viatura. Que quando Davi caiu no chão ele caiu de lado. [...] Em complementação da dinâmica dos fatos, percebe-se que a senhora Elisângela Aparecida da Silva narra o momento da agressão do ofendido pelo apelante quando esse empreendeu fuga. Relata a ocorrência de chutes dados pelo apelante em desfavor do ofendido. Não vejo como acolher as teses de ausência de nexo de causalidade entre a conduta adotada pelo acusado e o resultado ocorrido, considerando haver testemunhas presenciais da agressão narrada na denúncia – consistente no fato de o apelante jogar o ofendido contra o portão, bem como a agressão direta do militar contra o ofendido com chutes. Quanto à resistência da vítima à prisão, é importante destacar que a própria Soldado PM Andressa Duarte Amaral, militar que participou da abordagem ao ofendido e seus amigos no dia dos fatos narrados na denúncia, ouvida em juízo, conforme se registrou no Evento 78 – VÍDEO4, relatou: [...] Que participou da abordagem junto com o acusado. Que durante a busca Davi estava extremamente agitado. Que o acusado algemou o Davi para contê-lo. Que o Davi saiu correndo, momento em que a depoente não teve mais a visão dos dois. Disse que não teve agressão física. Que que quando ele voltou não havia sinais de lesões. Que a depoente não viu a captura do Davi depois que ele saiu correndo. Que quando eles retornaram ele não tinha sinal de lesão. Que a resistência de Davi era verbal. Ele não tentou agredir ninguém fisicamente. [...] Perceba que a Soldado PM Andressa Duarte Amaral não apresentou causa para justificar a alegada excludente de ilicitude do estrito cumprimento de dever legal ou mesmo da ocorrência de uma resistência do civil para justificar sequer o mata-leão como técnica de contenção, evidenciando a tomada de medida desproporcional e injusta em desfavor do ofendido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Restou demonstrado que a vítima não deu causa a suas lesões e que a queda do portão não é uma causa superveniente, totalmente independente, que retira do apelante o dolo de agredir e causar a lesão corporal. Concernente à versão do ofendido, Davi Gomes de Sousa Pereira, toda a sua narrativa em juízo se harmoniza com as declarações das testemunhas presenciais, quando relata: [...] Que os fatos narrados na denúncia realmente aconteceram. Que o policial acusado já foi chegando e algemando o depoente. Que o depoente foi abordado juntamente com outros três amigos. Que o depoente ao ser algemado puxou o braço e perguntou por que ele estava fazendo isso com ele. Que o depoente algemado teve a ideia de correr e ir para a própria casa, mas o acusado correu atrás do depoente enforcou com uma gravata, o depoente desmaiou nos braços dele e depois ele jogou o depoente contra o portão. Que o depoente perdeu mais de 9 dentes. Que o depoente perdeu os dentes porque foi jogado contra o portão e porque ele bateu no depoente. Que quando o acusado estava no interior da viatura já com a boca quebrada o policial que o agrediu falou: “eu estava na sede desse molequinho aí tem tempo.” Que em momento algum o depoente desacatou o policial. Que o depoente foi submetido a cirurgia de risco e tomou anestesia geral. Que o policial chutou a boca do depoente quando o depoente já estava algemado e antes do portão cair. Que quando o portão caiu no depoente pegou no rosto e no peito do depoente. Que o depoente já fez o tratamento médico, mas ainda não fez o tratamento odontológico [...] – depoimento registrado no Evento 34 – VÍDEO5. [...] confirmou depoimentos do IPM e da audiência realizada em juízo. Afirmou que foi agredido quando já estava deitado no chão. Que o depoente foi enforcado, chutado e depois ele levantou o depoente e jogou a cara do depoente direto no portão estando ele algemado. Que o depoente perdeu dentes de trás para frente. Que se fosse só com o impacto contra o portão o depoente teria perdido os dentes da frente, mas o depoente perdeu os dentes de trás. O depoente também foi agredido [...]. – depoimento registrado no Evento 78 – VÍDEO2. Sendo assim, no meu modesto entendimento, a condenação do 3º Sgt PM Anderson Cleiton Pereira deverá ser mantida pelas razões expressas na sentença, da qual destaco: [...] Pelo que se depreende da prova dos autos é de se notar que duas testemunhas presenciais relatam que a vítima Davi sofreu agressões físicas. São as testemunhas Rayra Silva Ferreira, e Elisângela Aparecida da Silva cujos depoimentos judiciais já foram mencionados e destacados. Relatam inclusive que a vítima desfaleceu por alguns instantes. É importante destacar que o conteúdo desses depoimentos somados à palavra da vítima que também relata que foi agredida fisicamente no momento em que se encontrava algemada com as mãos para trás em cotejo com a natureza e a extensão das lesões sofridas pela vítima, cuja materialidade se encontra por demais comprovada através do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 mencionado exame de corpo de delito e de toda a documentação médica decorrente do atendimento. Tais elementos de prova associados ao fato de que a vítima foi algemada e detida no local e de lá seguiu diretamente para o atendimento médico, tendo estado desde o momento da abordagem em poder e, portanto, submetida à ação policial militar até a sua efetiva internação hospitalar. É possível concluir, com certeza, que o acusado foi o autor das agressões físicas perpetradas na vítima, agressões estas que foram a causa eficiente das lesões por ela sofridas estando, portanto, devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do réu e as lesões sofridas pela vítima. Nesse sentido se apresenta a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, conforme o teor do seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – REFORMA DA DECISÃO – AS PROVAS DEMONSTRAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – DEPOIMENTO CONSISTENTE DAS TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL – DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃÕ DA PRETENSÃO PUNITIVA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.” (Apelação nº 0000249-75.2010.9.13.0002; Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha; Julgamento: 16/07/2013) É necessário salientar também que não há no caso dos autos sequer justificativa para uma ação de tamanha brutalidade. Nenhuma das testemunhas relatam qualquer necessidade do uso desproporcional e descabido da força contra alguém que se encontrava algemado e não tinha tentado agredir quem quer que seja, tinha apenas e tão somente tentado fugir. Outro dado que se mostra relevante é o de que nem mesmo o acusado em suas declarações constantes do interrogatório relata que populares tentavam arrebatar a vítima, que se encontrava presa e seria conduzida. O acusado também não disse que a vítima se desequilibrou e caiu sobre o portão. Somente a testemunha Cb PM Leonardo Oliveira, fez tais afirmações em seu depoimento judicial. Desta forma, pelo conjunto probatório dos autos consubstanciado na palavra da vítima, no depoimento de testemunhas presenciais e na comprovação da materialidade delitiva constante no exame de corpo de delito e documentação médica é possível constatar com clareza meridiana que a testemunha Cb PM Leonardo Oliveira, mentiu em seu depoimento prestado em juízo acostado no evento 78, vídeo 6, e por essa razão deve ser instaurado o necessário IPM para apurar o delito de falso testemunho por ele praticado nestes autos. Não há que se falar que o acusado agiu amparado pela excludente da ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, posto que ninguém tem o dever legal de lesionar alguém tão gravemente, principalmente em se tratando de pessoa que não apresentava risco à integridade física do policial militar e seus companheiros de serviço. Mais insubsistente ainda é o argumento de que o acusado agiu amparado pelo excesso culposo, notadamente porque sua conduta foi dolosa ao dar chutes na vítima e de jogá-la contra o portão no momento em que ela estava algemada com as mãos para trás. Não há que se falar também em dúvida uma vez que a prova dos autos é clara no sentido de se constatar o que efetivamente aconteceu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 É de se notar que o acusado agiu com o dolo necessário e suficiente, senão direto ao menos eventual de praticar as condutas consistentes nas agressões físicas e obter o resultado lesão corporal grave consistente na debilidade da função mastigatória decorrente da perda de vários dentes. Presentes, portanto, os requisitos objetivos necessários à configuração do delito de lesão corporal grave. Certo é que a fundamentação do decreto condenatório não deixa dúvidas sobre a realização do tipo penal, mantendo a exata correlação com os fatos descritos na denúncia. Ainda que a vítima fosse uma pessoa criminosa e estivesse em um local considerado Zona Quente de Criminalidade (ZQC), como relata a defesa do apelante, o Estado não atribuiu aos policiais militares o direito de agredir como forma de retribuição por supostas infrações. Ouso dizer que aos homens de bem não é dado aceitar que a vida humana e a integridade física valem tão pouco aos olhos de muitos daqueles cujo dever precípuo é, exatamente, defendê-las. Os fatos descritos nestes autos ocorreram, simplesmente, porque, naquele momento, o apelante não aplicou as instruções e o preparo recebido para o desempenho da nobre e difícil missão de militar estadual, pois, em vez de proceder a uma abordagem, praticou delito, ao agredir a vítima, causando-lhe uma lesão que comprometeu a função mastigatória, decorrente da perda de vários dentes, vilipendiando, assim, a honrada e gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que lhes dá guarida. Sobre a alegação de desproporcionalidade do valor fixado na sentença a título de reparação de danos extrapenais, entendo que não deve ser acolhida. Segundo o que dispõe o artigo 387, inciso IV, do CPM, poderá o juiz determinar, na parte dispositiva da sentença condenatória, o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do representante do Ministério Público ou do assistente da acusação, sempre permitindo-se a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório. No caso em tela, houve requerimento expresso pela assistência de acusação – audiência realizada em 27 de agosto de 2021 (Evento 78 – AJME). Constou da ata que a vítima informou que sofreu prejuízos materiais no importe de R$ 45.400,00 (quarenta e cinco mil e quatrocentos reais), referente ao tratamento dentário a ser realizado em razão dos fatos descritos na denúncia e seu aditamento, acrescido de 30% referentes às despesas de honorários advocatícios, perfazendo um total de R$ 59.020,00 (cinquenta e nove mil e vinte reais). Informou, ainda, que não teve dinheiro para realizar o tratamento e que, caso seja feito o pagamento, se compromete a juntar aos autos a respectiva nota fiscal. Em que pese haver o pedido expresso, percebo que não houve instrução específica acerca da questão, o que afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Nesse sentido, destaco a assentada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO DELITO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. PLEITO PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS MORAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. PRESCINDÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante à pleito atinente aos danos materiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está plasmada no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018.). 2. No que concerne ao pleito para que seja estabelecida indenização mínima a título de danos morais, o posicionamento esposado por esta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, havendo pedido expresso na inicial, a fixação do quantum indenizatório a esse título prescinde de instrução probatória específica. 3. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul provido. Agravo regimental do Ministério Público Federal parcialmente provido. (AgRg no REsp n. 1.745.628/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 3/4/2019.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ART. 89 DA LEI DAS LICITAÇÕES E PECULATO (ART. 312 DO CP). VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO AO ERÁRIO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. 1. A reparação de danos materiais, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-la, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 2. No presente caso, apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, segundo o Tribunal de origem, não houve instrução específica, o que afastou do acusado a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 de indenização, sem instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.778.338/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 15/2/2019.) Nessas condições, a condenação do apelante ao pagamento de indenização, sem instrução processual específica, implica cerceamento de sua defesa, razão pela qual acolho a irresignação defensiva nesse ponto, no sentido de que o valor a ser indenizado seja discutido no processo cível. Dito tudo isso, mantenho a respeitável sentença no sentido de julgar procedente a denúncia e seu aditamento, para condenar o acusado 3º Sgt PM Anderson Cleiton Pereira pela prática do crime previsto no art. 209, §1°, do CPM, e mantenho a pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com o direito ao sursis especificado na respeitável sentença. Nos termos do acima exposto, dou parcial provimento ao recurso, para manter a respeitadíssima decisão condenatória de 1ª instância e decotar da condenação a obrigação de pagar o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), arbitrados a título de reparação dos danos causados pela infração, considerando que não houve instrução específica para esta questão. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de março de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator